Tribunal: STF
Processo: HC 61560
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-16
Data de publicação: 1984-03-16

Ementa:
1.CRIMINAL. A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PORTA POR FÉ A CITAÇÃO
DO RÉU, AINDA QUE ESTE NÃO APONHA NO MANDADO O SEU "CIENTE".
2.O RÉU EXERCEU A SUA DEFESA NO CURSO DO PROCESSO, NÃO TENDO O
DEFENSOR ALEGADO A NULIDADE DA CITAÇÃO.
3.HABEAS CORPUS INDEFERIDO.